Tribunal: STF
Processo: HC 203986
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das circunstâncias objetivas da causa (complexidade, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    2. Na hipótese, restou demonstrado que o atraso não ultrapassa os limites da razoabilidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.